Tribunal: TJDFT
Processo: 0746814-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 524 DO CPC.
1. No atual estágio processual dos autos de cumprimento de sentença não permite a análise quanto à exatidão dos cálculos referentes ao valor do crédito exequendo, porquanto ainda não houve manifestação da parte executada, que poderá inclusive concordar com os valores constantes da planilha apresentada, ou caso assim não entenda, poderá oferecer impugnação, de acordo com o contido no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Assim, diante da inexistência de prejuízo material ou processual aos ora agravantes, que poderão exercer a faculdade de manter a planilha de cálculos e se insurgirem, a tempo e modo, quando houver pronunciamento do magistrado de primeiro grau acerca de eventual excesso de execução, impõe-se manter a decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.